Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709743-89.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da decisão que julgou procedente a RCL 58.620 (certidão de ID 47020848), cumpram-se o comando da Primeira Turma do STF (ID 45265115, p. 1/8) no sentido de encaminhar o recurso extraordinário interposto por MAGNÓLIA NOGUEIRA DUARTE à Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029